Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710074-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRL-SISTEMAS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela cautelar antecedente pela qual pretende que seja permitida a sua participação no sorteio de licitação, na modalidade de credenciamento, a ocorrer em 01/04/2022, ou, subsidiariamente, que se determine a suspensão do sorteio. Adota-se como relatório, em parte, aquele constante da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, ajuizado por MRL-SISTEMAS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra que a Ativos S.A. Securitização de Créditos Gestão de Cobrança publicou o Edital de Credenciamento no 002/2021 (processo de Inexigibilidade de Licitação no 20/2021), que tem como objeto o credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de cobrança extrajudicial de créditos próprios ou de terceiros à ATIVOS S.A. e sua(s) subsidiária(s), de acordo com os critérios, termos, condições e grupos estabelecidos em edital e seus anexos, de que consta a segmentação da contratação em dois grupos de cobrança, tendo o Grupo I como objeto a carteira composta de dívidas em cobrança que possuem características de varejo, com saldo devedor de até R$ 50.000,00, e o Grupo II, carteira composta de dívidas em cobrança de grande vulto, com saldo devedor superior a R$ 50.000,00. Afirma que enviou os documentos de habilitação em 16/11/2022, mas em 17/02/2020, a Comissão Especial de Licitação, por meio de correspondência eletrônica, comunicou o indeferimento do pedido de credenciamento diante de sua inabilitação, sob os fundamentos de que não possuiria a quantidade mínima de 50.000 clientes para o Grupo II, visto que a soma de clientes seria de 29.915. Informa que interpôs recurso em 24/02/2020 por considerar que sua base de clientes, somados os bancos de dados da Ativos S/A e do BRB ultrapassa 50.000 clientes com saldo devedor acima de R$ 50.000,00. Contudo, em 22/03/2022, o recurso foi indeferido. Sustenta que a decisão da Comissão Especial de Credenciamento da Ativos S/A está eivada de vícios, bem como cumpriu sua capacitação técnica para a prestação dos serviços, na forma exigida pelo edital de credenciamento, sendo que o sorteio está agendado para o dia 01/04/2022. Tece arrazoado sobre a ilegalidade da inabilitação. Alega que o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Ativos S/A indicou apenas a quantidade de 19.785 clientes, com saldo devedor acima de R$ 50.000,00, sendo 19.509 pessoas físicas e 276 pessoas jurídicas. Defende que esse número não prospera, pois ultrapassa 50.000 clientes na forma da planilha do banco de dados referente ao segundo semestre de 2020. Aduz que, conforme indicado no recurso interposto, informou-se sobre o equívoco no número de clientes com saldo acima de R$ 50.000,00, porém, não houve retificação pela Ativos. Nesse contexto, relata que solicitou a elaboração de laudo técnico pela empresa Virtua Software, a partir da base de clientes da autora, o qual verificou um total de 50.561 clientes com endividamento total a partir de R$ 50.000,00 para o segundo semestre de 2020. Assim, afirma que está demonstrado, de forma inequívoca, que a autora atende à habilitação técnica prevista no edital de credenciamento. Além disso, em relação ao Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Financeira do BRB, relata que a Ativos S/A considerou apenas a média diária de 845 contrato por mês, mas não considerou o valor total 10.130 contratos em atraso. Relata que a ré considerou a quantidade de clientes total (somados a autora mais o BRB) de 29.915, quando na verdade deveria ser 50.561 mais 10.130 (total de 60.691). Pleiteia, em sede de tutela cautelar antecedente, a permissão de participação da autora no sorteio do Grupo II, a ocorrer em 01/04/2022, ou, subsidiariamente, que se determine a suspensão do sorteio” (IDs nos 34064825 e 34064824). A agravante, após reiterar as alegações relatadas acima e discorrer sobre o perigo da demora, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para: “b.1) permitir a participação desta Agravante no sorteio do Credenciamento no. 002/2021 para o Grupo II, a ser realizado no próximo dia 01.04.2022, mantendo a sua habilitação até o julgamento do mérito da presente ação; ou, alternativamente; b.2) suspender o próprio sorteio designado para o dia 01.04.2022 e os demais atos subsequentes no Credenciamento no. 002/2021, quanto ao Grupo II, até que seja proferida decisão definitiva; c) NO MÉRITO, confirmar a tutela de urgência deferida” (ID no 34064816, pág. 29)". É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, em consulta ao sítio eletrônico da parte agravada, verifica-se que o sorteio do Grupo II foi realizado entre as 14h e 17h do dia 01/04/22[1], não constando o nome da agravante entre as sorteadas para tal grupo[2]. Assim, encontra-se integralmente prejudicado o pedido de letra “b.1” e, quanto ao “b.2”, esse foi prejudicado em relação à sua primeira parte, pela qual pretendia suspender o sorteio; não obstante, tendo vista que o pedido de suspensão alcança, também, os atos subsequentes do Credenciamento no 002/2021, conhece-se do recurso quanto a esse ponto. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à probabilidade do direito, em análise prelibatória, os argumentos invocados pela agravante não se mostram suficientes para infirmar as conclusões da respeitável decisão agravada. A discussão diz respeito à comprovação da capacidade técnica da agravante em promover a cobrança judicial e extrajudicial de dívidas de valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cabendo-lhe demonstrar que atuou em tal espécie de cobrança com uma base de clientes cobrados cuja quantidade média mensal fosse de pelo menos cinquenta mil (50.000), no período mínimo de doze (12) meses. A esse respeito, confira-se o teor da decisão que negou provimento ao recurso administrativo da agravante: “O recurso interposto pela empresa MRL – SISTEMAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA enfatiza a questão de que o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Ativos não possui a quantidade correta de clientes com saldo devedor superior a R$ 50.000,00 e que por este motivo, ela foi inabilitada para o Grupo II. Cumpre esclarecer que, na época da emissão do Atestado de Capacidade Técnica da empresa MRL, foi apurada pela Ativos a quantidade média mensal de 19.785 clientes no período compreendido entre julho de 2020 a junho de 2021. Porém, a empresa alegou que no segundo semestre de 2020 constavam em sua base cerca de 46.371 clientes pessoas físicas e jurídicas com saldo devedor superior a R$ 50.000,00 e anexou a este recurso uma planilha contendo estes clientes para análise da Ativos. Após análises realizadas, mesmo que a Ativos chegasse a conclusão de que a média mensal correta fosse 46.371 clientes conforme alegado pela Recorrente, a empresa MRL continuaria inabilitada para o Grupo II, visto que o atestado emitido pelo Banco Regional de Brasília – BRB informou a média mensal de 845 contratos, conforme imagem abaixo: (...) O item 5.5 do Termo de Referência, anexo I do edital, informa que é permitido o somatório da quantidade de clientes quando a realização da atividade ocorrer em períodos concomitantes. Com base nesta informação, mesmo se considerássemos a quantidade de 46.371 clientes no atestado da Ativos e 845 clientes no atestado do BRB, a média mensal de clientes com saldo devedor acima de R$ 50.000,00 na base da MRL totalizaria 47.216 clientes, não atingindo, portanto, a quantidade mínima de 50.000 clientes exigida no item 5.3, alínea h do Termo de Referência, anexo I do edital. Logo, considerando os fatos acima expostos, opinamos pela manutenção da decisão da Ativos de inabilitação da empresa MRL – SISTEMAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA para o Grupo II do edital de credenciamento n° 002/2021” (ID no 120110980 dos autos de origem no 0710931-80.2022.8.07.0001). Como se vê da argumentação da agravante, ela pretende que, para fins do cômputo do quantitativo de clientes cobrados mensalmente, sejam somados os clientes que se encaixariam nas situações dos Grupos I ou II da cobrança, isto é, as dívidas com valores inferiores ou superiores a R$ 50.000,00. Veja-se que o documento elaborado pela empresa Virtua Software, apresentado pela agravante no intuito de demonstrar que os atestados de capacidade técnica estariam equivocados, menciona que o número de clientes somente seria superior a 50.000 caso fossem levados em consideração, conjuntamente, os dois citados grupos (ID no 120113545 dos autos de origem no 0710931-80.2022.8.07.0001, pág. 2). Entretanto, em juízo perfunctório, tal cálculo não está em conformidade com os critérios do termo de referência, que teria a seguinte redação, segundo a transcrição da própria agravante: “5.5. No tocante às características e quantidades das operações, conforme alínea ‘h’ do item 5.3 acima, somente será admitido o somatório quando a realização da atividade ocorrer em períodos concomitantes e o resultado dessa soma representar uma quantidade média mensal de clientes em cobrança igual ou superior àquelas descritas no Anexo ‘A’ deste Termo de Referência. Assim, se o resultado da soma representar quantidades inferiores às mínimas exigidas, de acordo com o grupo, os atestados serão desconsiderados” (ID no 34064816, destacou-se). Assim, e à primeira análise, o somatório dos quantitativos de contratos em atraso na base de dados de um ou outro cliente da agravante, expressos nos atestados de capacidade técnica, somente pode ocorrer considerando cada um dos Grupos I e II, separadamente, e não globalmente, como ora se pretende. No que diz respeito ao atestado emitido pelo BRB, vê-se que a agravante pretende seja considerado o quantitativo total de clientes cobrados no período de contratação, ou seja, dez mil e cento e trinta (10.130), quando o critério de julgamento é a média mensal, que foi de apenas oitocentos e quarenta e cinco (845) (ID no 34064816, pág. 22). Portanto, como os cálculos da agravante, em princípio, não observaram estritamente os critérios elencados no termo de referência, não se verifica a probabilidade do direito invocado. Em face do exposto, ante a perda parcial do objeto, conheço apenas em parte do recurso, limitado ao pedido de suspensão dos atos subsequentes ao sorteio no Credenciamento no 002/2021. Na extensão do conhecimento, indefiro o pedido de antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 1 de abril de 2022 19:43:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] https://www.ativossa.com.br/ativos_institucional_hmg/opencms//galeria/ArquivosLicitacao/SORTEIO-REGRAS-E-ORIENTACOES-CREDENCIAMENTO-002.2021.pdf [2] https://www.ativossa.com.br/ativos_institucional_hmg/opencms//galeria/ArquivosLicitacao/CLASSIFICACAO-FINAL-GRUPO-2.pdf